Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009464-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 181.225.401-63 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1009464-10.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Jucelino Pereira da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAIS E DANO MORAL - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO - AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1009464-10.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Jucelino Pereira da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jucelino Pereira da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e dano moral que move contra Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), bem como condenou o autor por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre a parte autora, quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Em contrarrazões, a instituição financeira pugna pela manutenção da multa aplicada, com o não provimento do recurso (id. 126144613).

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1009464-10.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Jucelino Pereira da Silva

Apelado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jucelino Pereira da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e dano moral, em face do Banco Santander (Brasil) S.A.
, aduzindo sobre a abusividade da averbação da reserva de cartão de crédito consignado, contrato n. 851060318-91, sendo descontadas parcelas mensais no valor de R4 44,00 (quarenta e quatro reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), bem como condenou o autor por litigância de má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa (id. 126144601).

Irresignado, o apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada,
sustentando, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

Pois bem. No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022